Tribunal: STF
Processo: ADI 4431
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



           Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico – ABIPLAST, em 17 de junho de 2010, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 8.745, de 10 de dezembro de 2007, do Estado do Espírito Santo, a qual obriga os estabelecimentos comerciais daquele Estado a utilizarem embalagens plásticas oxi-biodegradáveis para o acondicionamento de produtos e mercadorias.



           Eis o teor da norma impugnada:



            



           “Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo a utilizar para o acondicionamento de produtos e mercadorias em geral embalagens plásticas oxi-biodegradáveis - OBPs quando estas embalagens possuírem características de transitoriedade.



           Parágrafo único. Entende-se por embalagem plástica oxi-biodegradável aquela que apresente degradação inicial por oxidação acelerada por luz e calor e posterior capacidade de ser biodegradada por microorganismos e que os resíduos finais não sejam eco-tóxicos.



           Art. 2º As embalagens devem atender aos seguintes requisitos:



           I - degradar ou desintegrar por oxidação em fragmentos em um período de tempo especificado;



           II - biodegradar tendo como resultado CO2, água e biomassa;



           III - os produtos resultantes da biodegradação não devem ser eco-tóxicos ou danosos ao meio ambiente;



           IV - plástico, quando compostado, não deve impactar negativamente a qualidade do composto, bem como do meio ambiente.



           Art. 3º Os estabelecimentos comerciais terão prazo de 1 (um) ano a contar da data de publicação desta Lei para substituir as sacolas comuns pelas biodegradáveis.



           Art. 4º VETADO.



           Art. 5º Esta Lei restringe-se às embalagens fornecidas pelos estabelecimentos comerciais, excetuando-se, portanto, as embalagens originais das mercadorias.



           Art. 6º O descumprimento das disposições contidas nesta Lei, acarretará ao infrator o pagamento de multa no valor de 3.000 (três mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.



           Parágrafo único. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.



           Art. 7º VETADO.



           Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.



           Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



            



           A autora alega ofensa ao art. 24, incisos IV e V, c/c § 4º, ao art. 22, inciso VIII, e ao art. 225, § 1º, incisos IV e V, todos da Constituição da República.



           Requeridas as informações pertinentes (e-Docs. 72, 76 e 76), o Governador do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa daquele Estado apresentaram informações em que defendem a constitucionalidade formal e material da lei impugnada (e-Docs. 90 e 104).



           Instada, a Advocacia-Geral da União apresentou parecer pelo não conhecimento da ação por ilegitimidade ativa e, sucessivamente, pugnou pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



            



           “Ambiental. Lei nº 8.745/07 do Estado do Espírito Santo. Imposição de uso de sacolas oxi-biodegradáveis pelos estabelecimentos comerciais do referido ente. Preliminar. Ilegitimidade ativa da requerente. Mérito. Inexistência de norma geral da União acerca da matéria. Norma estadual editada com fundamento no § 3º do artigo 24 da Constituição Federal. Ausência de interferência no comércio interestadual. Previsão de penas razoáveis para o descumprimento da norma. Diploma que não implica dano ao meio ambiente. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido”. (e-Doc. 106)



            



           A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pela improcedência do pedido, conforme manifestação assim ementada:



            



           “Ação direta de inconstitucionalidade. Obrigação de utilização de sacolas plásticas. Alegadas violações aos arts. 22, VIII; 24, VI e § 4º; 225, § 1º, IV e V, da CF. Proporcionalidade e razoabilidade. Legislação sobre meio ambiente e sobre comércio interestadual. Inconstitucionalidades inexistentes. Parecer pela improcedência da ação”. (e-Doc. 110)



            



           É o breve relato. Pondero e Decido.



           Em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, observa-se que a norma ora impugnada sofreu alterações substanciais após ao ajuizamento desta ação.



           O art. 1º, por exemplo, possuía a seguinte redação:



            



           “Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo a utilizar para o acondicionamento de produtos e mercadorias em geral embalagens plásticas oxi-biodegradáveis - OBPs quando estas embalagens possuírem características de transitoriedade.



           Parágrafo único. Entende-se por embalagem plástica oxi-biodegradável aquela que apresente degradação inicial por oxidação acelerada por luz e calor e posterior capacidade de ser biodegradada por microorganismos e que os resíduos finais não sejam eco-tóxicos.”



            



           Com a alteração promovida pela Lei estadual nº 9.622, de 13 de janeiro de 2011, o aludido dispositivo passou a ter o seguinte teor:



            



           “Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais do Estado a utilizarem embalagens plásticas oxi-biodegradáveis - OBPs, biodegradáveis e recicladas para o acondicionamento de produtos e mercadorias em geral, quando estas embalagens possuírem características de transitoriedade. 



           § 1º A utilização de embalagens plásticas recicladas deverá obedecer ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do total de embalagens a ser utilizado pelos estabelecimentos comerciais. 



           § 2º Entende-se por embalagem plástica oxi-biodegradável aquela que apresente degradação inicial por oxidação acelerada por luz e calor e posterior capacidade de ser biodegradada por microorganismos e que os resíduos finais não sejam eco-tóxicos.  



           § 3º Entende-se por embalagem plástica reciclada aquela produzida com material reprocessado, desde que este seja resultado de sobras advindas do processo produtivo e que o produto obtido atenda às exigências da norma da ABNT – NBR 14937.”



            



           À redação original do artigo 2º, foram acrescidos dois novos incisos, a saber:



            



           “Art. 2º As embalagens devem atender aos seguintes requisitos:



           (...)



           V - todos os materiais utilizados na sacola devem respeitar a Resolução nº 105, de 19.5.1999, publicado no DOU de 20.5.1999, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 



           VI - todas as sacolas devem obedecer às exigências da ABNT- NBR 14937.”



            



           O art. 3º da lei atacada também foi modificado. Inicialmente o preceito tinha a seguinte redação:



            



           “Art. 3º Os estabelecimentos comerciais terão prazo de 1 (um) ano a contar da data de publicação desta Lei para substituir as sacolas comuns pelas biodegradáveis.”



            



           Contudo, após a superveniência da citada Lei estadual nº 9.622/2011, o preceito passou a vigorar com o seguinte teor:



            



           “Art. 3º Os estabelecimentos comerciais terão prazo de 1 (um) ano, a contar da data de publicação desta Lei, para substituir as sacolas comuns pelas citadas no artigo 1º.”



            



           E não obstante os demais dispositivos da lei atacada tenham permanecido incólumes, o que se constata é que a essência da norma jurídica contestada nestes autos ganhou novos contornos.



           O Supremo Tribunal Federal há muito tem reconhecido a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona (v.g., ADI nº 4.831, Rel(a). Min(a). Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/22; e ADI nº 1.931, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/18). 



           Ademais, em sede de processo objetivo de fiscalização concentrada e abstrata de constitucionalidade, esta Corte tem manifestado o entendimento de que:



           (i) a “revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora” (ADI nº 2.542- AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/17); 



           (ii) o pedido de aditamento mostrar-se-á viável se ainda não tiverem sido requisitadas informações aos órgãos estatais responsáveis pela edição do ato normativo impugnado (ADI nº 1.094/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/20); e 



           (iii) “o eventual acolhimento do aditamento ao pedido formulado na ação direta, mesmo após a solicitação de informações pelo Relator, somente [revelar-se-á] possível, em atenção aos postulados da celeridade e da economia processual, caso presente entre as normas originariamente impugnadas e os novos dispositivos legais alteradores uma inequívoca relação de identidade substancial, de modo a permitir o julgamento imediato da controvérsia, sem a necessidade de requisição de informações adicionais aos órgãos de que emanou o diploma legislativo impugnado ou de nova manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República” (ADI nº 1.094/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/20 - grifei).



           Na espécie, como já mencionado, não se constata identidade substancial entre a norma originalmente impugnada pela autora e a sua nova redação. 



           A esse respeito, anoto que as inovações trazidas pela norma superveniente foram basicamente três: (i) a possibilidade de dispensação de sacolas e embalagens biodegradáveis e recicladas, flexibilizando, assim, a regra da obrigatoriedade de utilização de sacolas oxi-biodegradáveis;  (ii) a exigência de que pelos menos 30% do total das sacolas e embalagens plásticas dispensadas pelos estabelecimentos comerciais sejam recicladas; e, (iii) a previsão de que as sacolas, embalagens e os materiais utilizados para sua confecção devem obedecer à normatização pertinente da ANVISA, estabelecendo-se, assim, um padrão mínimo de qualidade ambiental. Ao que parece, todas essas inovações caminham na mesma direção da tese desenvolvida na peça inicial, inclusive prejudicando alguns de seus argumentos de ordem predominantemente técnica.



           Soma-se a isso, o fato de que, mesmo transcorridos mais de dez anos desde a edição da norma modificadora, a autora não procedeu ao aditamento da inicial. 



           Nesse contexto, tenho por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, dada a perda superveniente de seu objeto.



           Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do STF.



           Publique-se. Intime-se.



           Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente